Tribunal: TJMT
Processo: 1031996-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031996-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CILSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 314.462.211-72 (EMBARGADO), CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 086.181.001-53 (EMBARGADO), GILSON FARID DA CUNHA BARROS - CPF: 328.292.721-53 (EMBARGADO), EVANDRO ROXO MEDEIROS - CPF: 427.100.060-49 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO - CPF: 060.871.592-15 (EMBARGADO), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 782.093.741-68 (EMBARGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO IKEDA - CPF: 706.872.858-87 (EMBARGADO), ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO - CPF: 173.362.871-15 (EMBARGADO), CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 106.976.911-87 (EMBARGADO), HELIO ADELINO VIEIRA - CPF: 126.535.001-91 (EMBARGADO), CELSO HENRIQUE SOUZA BARBOZA - CPF: 003.232.447-26 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS - CPF: 455.037.291-53 (EMBARGADO), CELMO DA SILVA FERNANDES - CPF: 393.709.501-25 (EMBARGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (EMBARGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (EMBARGADO), DANIEL VINICIUS SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 704.221.091-34 (EMBARGADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME ARAUJO COSTA - CPF: 177.370.101-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AUTOR FALECIDO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que nomeou perito contador e fixou honorários periciais em R$ 600,00 por autor, nos autos de ação de liquidação por arbitramento. O Embargante alegou omissão quanto à litispendência e ilegitimidade ativa decorrente de falecimento de um dos autores.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar fundamentadamente a alegação de litispendência entre ações com mesmas partes, pedido e causa de pedir; e (ii) saber se houve omissão quanto à ilegitimidade ativa de autor falecido antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. A alegação de litispendência foi expressamente enfrentada, sendo afastada ante a ausência de tríplice identidade, conforme fundamentação constante do acórdão.
5. Quanto à ilegitimidade ativa do autor falecido, a questão também foi analisada e afastada, diante da formal desistência quanto a esse autor, o que saneou eventual vício processual.
6. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O que se constata é inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos à via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as matérias suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa sob o pretexto de suprir vícios inexistentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos da ação de liquidação por arbitramento, mantendo a decisão que determinou a nomeação de perito contador e fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por autor.

O Embargante sustenta, em síntese, que que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado de forma fundamentada a alegação de litispendência, visto que todos os autores possuem vínculo único com o Estado, sendo policiais militares, e já teriam ajuizado ações anteriores com o mesmo objeto e causa de pedir.

Argumentando que houve ajuizamento da ação em nome de autor falecido e,o

vício é insanável e impõe extinção do feito em relação a esse autor, com base no art. 485, IX do CPC.

Requer, assim, a aplicação dos efeitos infringentes para o saneamento das omissões, com a extinção do processo nos dois fundamentos expostos.

Os Embargados, por sua vez, apresentam contrarrazões no id. 342206360, alegando inexistência de qualquer vício na decisão embargada.

Sustentam que o acórdão enfrentou expressamente a alegação de litispendência, afastando-a por inexistência de tríplice identidade, e também considerou sanado o vício quanto ao autor falecido diante da desistência formal em relação a ele.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos da ação de liquidação por arbitramento, mantendo a decisão que determinou a nomeação de perito contador e fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por autor.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar, sob a ótica legal, duas matérias de ordem pública: (i) a alegada litispendência entre ações com mesmas partes, pedido e causa de pedir; e (ii) a ausência de capacidade processual de um dos autores, falecido antes do ajuizamento da ação originária.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à litispendência, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada, a saber:

“No caso concreto, os Agravados comprovaram, por meio de documentação juntada aos autos, que não são partes nas execuções indicadas pelo agravante como supostamente idênticas, afastando, assim, o apontado óbice processual.
A argumentação do Recorrente, portanto, carece de respaldo fático e jurídico, uma vez que não demonstrou de forma precisa a existência de identidade de ações, limitando-se a afirmar a repetição de nomes, o que não satisfaz os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência.”

Logo, não há omissão no tocante a esse ponto.

Quanto à alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa do autor falecido, o acórdão também enfrentou a matéria expressamente, nos seguintes termos:

“Quanto à alegação de ilegitimidade ativa decorrente do ajuizamento da ação em nome de autor falecido, também não subsiste razão ao Agravante, pois verifica-se nos autos que os próprios Agravados reconheceram a ausência superveniente de interesse processual em relação ao autor Celso Henrique Souza Barbosa, tendo, inclusive, requerido formalmente a desistência da execução no tocante a este, o que evidencia a pronta correção do vício apontado.
Dessa forma, restando sanada a irregularidade processual, não há qualquer prejuízo à marcha do feito quanto aos demais autores, sendo descabida a pretensão de nulidade ampla postulada pelo recorrente.”

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão, tendo sido as teses apreciadas e afastadas com base na prova dos autos e na legislação vigente.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026